Tribunal: TJSP
Processo: 0002391-48.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002391-48.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
MARCELO PARTEZANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena a dois (2) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de catorze (14) dias-multa. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125
Apelante: Marcelo Partezani
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 46.772
O réu foi denunciado como incurso nos
artigos 15, caput, da Lei no 10.826/2003, do Código Penal, em razão
de fatos ocorridos no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 22h,
na Rua Luis Pagoto, no 67, bairro São João Batista, quando disparou
arma de fogo em via pública e em lugar habitado. Foi condenado a 5
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 28 dias-multa, no piso unitário. (fls. 218-223).
Apela da sentença o réu, objetivando a
absolvição, pois a arma de fogo teria disparado acidentalmente em
razão de uma falha. Subsidiariamente, a defesa sustenta que
ocorreu apenas um disparo. (fls. 238-243).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 279-282).
É o relatório.
Segundo a inicial, o réu e sua esposa
tiveram uma discussão motivada pelo desejo dela na dissolução do
casamento. Perturbado com a situação, o acusado, policial militar,
saiu de sua casa e efetuou um disparo para cima com sua arma de
fogo. Em seguida, o apelante foi à casa de seu pai, que trancou o
portão para que Marcelo ali permanecesse até se acalmar. Contudo,
o recorrente efetuou mais um disparo, em direção ao portão, para
quebrar a fechadura e sair da residência.
Reservando-se ao direito de silenciar na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
3
delegacia, o acusado, na instrução, afirmou a ter ocorrido apenas
um disparo de arma de fogo na residência do pai dele, mas assevera
que o disparo foi acidental por erro de procedimento (mídia).
A testemunha Élcio José Coelho, policial
militar, declarou em juízo que estava de serviço no dia dos fatos e foi
acionado via COPOM para atender ocorrência envolvendo policial
militar. No local dos fatos, apurou que o acusado havia realizado um
disparo de arma de fogo na residência do pai dele e um disparo de
arma de fogo nas proximidades de sua própria residência após
desentendimento com a esposa. Aduziu que, informalmente, o réu
confirmou o disparo na residência do pai dele, mas não o disparo
nas proximidades de sua casa. Foi encontrada cápsula deflagrada
compatível com o armamento portado pelo acusado de propriedade
da Polícia Militar de São Paulo (mídia)
Por
seu
turno,
a
testemunha
Sérgio
Partezani, pai do acusado, disse em juízo que escutou o estampido e
pode afirmar que foi o apelante que realizou o disparo de arma de
fogo na sua residência, não sabendo indicar os motivos para essa
atitude. Informou que o policial Élcio esteve no local e encontrou a
cápsula deflagrada e o armamento em poder do réu (mídia).
De sua parte, a testemunha Alexandre Luís
Bagatello disse em juízo que é cunhado do réu e nada soube
informar sobre os fatos. Disse que não escutou estampido de arma
de fogo e soube apenas da discussão conjugal do réu (mídia).
Na delegacia, contudo, aduziu textualmente:
“Que é cunhado do autor. Que sua irmã pediu que seguisse o agente
até o Bar. Que o pai do autor ia buscá-lo. Que foram até a casa do pai
do autor. Que lá ele ficou nervoso e deu um disparo para o alto e um
no portão. Que neste momento tirou a arma do autor. Que foram até a
casa de sua irmâ. Que o pai do autor e a testemunha conseguiram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
4
levar o autor até a casa do pai do autor novamente. Que entregou a
arma para um vizinho de sua irmã e ficou com a munição Que
aguardaram na casa do pai do autor a chegada da Policia Militar” (fl.
6) - grifei.
Por sua vez, a esposa do acusado disse que
nada sabia acerca do disparo de arma de fogo, mas que o casal
atravessa momento conturbado na relação e tinha discutido no dia
dos fatos, estando o réu chateado, saindo de casa após discussão do
casal. Disse ainda que o acusado sempre andava armado na
condição de policial militar (mídia).
Contudo, ouvida na delegacia, a esposa do
acusado aduziu textualmente: “Que é esposa do autor. que é policial
militar. Que tiveram um desentendimento, pois a declarante pedra a
separação conjugal. Que ligou para os pais irem buscá-la. Que o autor
decidiu sair, preocupada, pediu para que seu irmão seguisse o autor,
pois estava armado. Que seu irmão e o autor ficaram num Bar por um
tempo. Que decidiu ligar para o pai do autor buscá-lo neste bar. Que o
pai do autor foi buscá-lo. Que o pai do autor ligou para a testemunha e
disse para ela, junto com a filha do casal, sair da casa pois “Marcelo
(autor) estava transtornado”. Que não houve tempo para isto. pois ao
sair da casa viu que o agente havia chego no portão. Diante disto,
fechou a porta da sala e trancou-se no banheiro. Neste momento,
alega que escutou um disparo. Que achou que o autor havia tirado a
própria vida. Que seu sogro pediu que abrisse o portão, pois Marcelo
queria ver a filha. Que trancou a casa e foi para casa da vizinha e
aguardou a chegada da Policia Militar” (fl. 5) - grifei.
O laudo pericial registrou a eficácia da arma
e vestígio de disparo recente (fls. 39-41).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
5
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois
não há evidência de que fossem pessoas de comportamento
mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não
parece razoável que fossem incriminar inocente, imputando-
lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atina
para o motivo que as levasse a agir nesse sentido.
Aliás,
a
versão
acusatória
está
respaldada pelas declarações extrajudiciais, prestadas no
calor dos fatos, pela esposa do acusado e o irmão dela, os
quais confirmaram a realização dos disparos de arma de
fogo.
Depois,
a
instrução
processual
revelou
como
verdadeiras as circunstâncias dos fatos denunciados, sendo
incontroverso, ao menos, o tiro desfechado contra o portão,
na casa paterna.
Ademais, não é crível que um policial
militar experiente e treinado, fosse disparar acidentalmente
a arma de fogo, como alegou, contrariando, aliás, a prova
testemunhal.
É cediço que a condenação, com vista
aos princípios que norteiam a produção das provas,
notadamente do contraditório, não pode se basear em
elementos
produzidos
exclusivamente
no
procedimento
administrativo preliminar, conforme dispõe, aliás, a nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
6
redação do artigo 155 do CPP1, trazida pela Lei 11.690, de
9/6/2008. Contudo, não há impedimento para que se tomem
tais indícios, como prova do ilícito, se eles guardam
compatibilidade com a prova colhida na ação penal.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva
A sanção foi elevada corretamente na
primeira fase, pois o magistrado considerou: “(...) negativa as
circunstâncias dos crimes ante o fato de ser o réu um agente de
segurança pública, treinado com escopo de garantir a segurança
social e a ordem pública, usado o próprio armamento do serviço da
Polícia Militar para os crimes em tela, de forma que majoro a pena de
1/5, fixo a pena-base em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e
pagamento de 12 dias-multa, no piso unitário.” (fl. 221).
Na segunda fase a sanção foi elevada em 1/6
por conta da agravante do artigo 61, inciso II, “g”, do CP, alcançando
2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-
multa.
Reconhecido o concurso material, as penas
foram somadas.
Contudo, da prova colhida não se permite a
conclusão segura de que o réu efetuara disparos em locais distintos.
Nesse sentido unicamente as declarações prestadas pela esposa do
acusado na delegacia, das quais se retratou em juízo. Depois, o
policial disse que encontrara, apenas, um estojo deflagrado, descrito
no auto de exibição e apreensão (fl. 16). Finalmente, o cunhado do
1 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002391-48.2017.8.26.0125 -Voto no
7
réu embora afirmasse na delegacia que ele efetuara dois disparos
consecutivos na casa do pai, igualmente, se retratou em juízo.
Portanto, restou comprovado nos autos a
realização de, unicamente, um disparo de arma de fogo, pelo que
deve ser reduzida a pena para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão,
e pagamento de 14 dias-multa, no regime aberto, mais benéfico do
que a substituição da carcerária
Nesse sentido, acolhe-se parcialmente o
apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a dois (2) anos,
nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de catorze (14) dias-multa. Fica
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator